Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos, em especial os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e confirmados em sede judicial, inclusive do próprio réu, convergem para a configuração do crime de receptação dolosa.
2. Em que pese o esmero defensivo no tocante ao desconhecimento prévio da ilicitude do bem por parte do réu, as circunstâncias fático-probatórias dos autos não permitem concluir assim. Com efeito, tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo (Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018).
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. O réu não logrou comprovar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de ocultar coisa que sabia ser produto de crime, de modo que sua conduta está inserida no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, tornando inviável o reconhecimento da tese defensiva de erro de tipo (art. 20 do CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.